Tribunal: STF
Processo: Rcl 52616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADPF 324. RE 958.252-RG (Tema 725) e RE 611.503-RG (Tema 360). Ilicitude da terceirização. Ato reclamado proferido em sede de execução, apontando a existência de fraude na contratação. Não verificada violação da ADPF 324. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de revolvimento da matéria fático-probatória. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 611.503-RG e do RE 958.252-RG. Reclamação a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Liq Corp S.A., com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo nº 0001681-29.2012.5.06.0022, à alegação de infringência às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante alega reconhecido, pela Justiça do Trabalho, o vínculo empregatício entre a parte beneficiária da decisão e a empresa tomadora de serviços (Banco Itaú), diante da ilicitude do contrato de terceirização.



    Após a interposição dos recursos cabíveis, a decisão transitou em julgado em 19.12.2018.



    Iniciada a execução, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a inexigibilidade do título executivo, a qual não foi acolhida.



    3. A reclamante aponta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecido, pelo STF, no RE 958.252-RG (Tema 725), a licitude de toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    4. Alega que a decisão proferida na ação trabalhista somente transitou em julgado em 19.12.2018, após a decisão proferida pelo STF na ADPF 324.



    5. Deduz que, ao julgamento do RE 611.503-RG (Tema 360 da sistemática da repercussão geral), esta Suprema Corte definiu inexigível o título judicial formado com base em ato normativo declarado inconstitucional, o que não foi observado pelo Tribunal de origem quando proferiu a decisão reclamada.



    6. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão do trâmite da execução trabalhista, bem como de qualquer constrição, bloqueio ou penhora. No mérito, postula a procedência do pedido, para assentar a inexigibilidade do título executivo.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Na espécie, a parte reclamante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, uma vez reconhecida pelo STF a licitude da terceirização, de modo que a decisão reclamada violaria o entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324, do RE 958.252-RG e do RE 611.503-RG.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, registro que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, em sede de execução, deu provimento ao agravo de petição, assentando a exigibilidade do título executivo judicial e determinando a retomada do processo executivo, em acórdão com o seguinte teor:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO OBREIRO. TERCEIRIZAÇÃO. SUBORDINAÇÃO DIRETA DO RECLAMANTE AO BANCO TOMADOR DE SERVIÇO. DISTINGUISHING. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO ENQUADRADA NA ADPF N. 324 E NO RE N. 958.252 DO STF. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIGURADA. 



    Na hipótese, pode-se afirmar que na Decisão transitada em julgado foi reputada existente relação trabalhista entre o Autor e o Banco Réu diante da configuração subordinação direta, pessoal e continuada ao Tomador de serviços. Ficou revelada no comando judicial que ensejou a coisa julgada a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT e, em consequência, o desvio ao que definido na legislação trabalhista, à luz do art. 9º da CLT. Configurada a figura do "distinguishing", no caso vertente, quando se compara àqueles que deram origem aos precedentes vinculantes firmados pelo Pretório Excelso na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252. Agravo de Petição a que se dá provimento para determinar a retomada do curso regular da execução.



    [...]



    O Recorrente defende a inaplicabilidade do art. 844, §5º da CLT e do art. 525, §12 do CPC, em face de o título executivo judicial estar fundamentado em outros dispositivos legais, não declarados inconstitucionais (arts. 2º, 3º e 9º da CLT). Aduz que o título executivo é plenamente exigível, eis que calcado em dispositivos legais que não tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acrescenta que na Decisão deste Tribunal Regional deixou claro acerca da existência dos requisitos da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Aponta ausência de interesse da LIQ CORP S.A., vez que a condenação quanto ao vínculo de emprego com o BANCO ITAÚ não lhe atinge. Defende a ocorrência de coisa julgada material, porquanto o Empregador (BANCO ITAÚ) não recorreu da Decisão que decretou o vínculo de emprego do Reclamante. Salienta que apenas a LIQ CORP S.A. recorreu para o TST e o Recurso de Revista não foi conhecido porque não preencheu os pressupostos de admissibilidade da Medida. Entende que o trânsito em julgado quanto à matéria do vínculo de emprego ocorreu desde agosto de 2015. Invoca o instituto da coisa julgada, insculpido no art. 5º, XXXVI da CRFB. Pontua, ainda, que o art. 884, §5º da CLT padece de inconstitucionalidade material, porquanto relativiza o instituto a coisa julgada. Requer, ao final, que esta Turma declare que o título executivo judicial é plenamente exigível.



    Prospera o inconformismo do Exequente.



    [...]



    No processo de conhecimento, o pedido do Demandante, de vínculo empregatício com o ITAÚ UNIBANCO S.A. (à época, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.), foi julgado procedente pela Vara do Trabalho. 



    Esta Segunda Turma, no julgamento do Recurso Ordinário, manteve a ilicitude da terceirização e a formação de liame laboral direto entre o Obreira e o Banco Réu, com base "em elementos fático-jurídicos de uma autêntica relação de emprego, tais como a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica (art. 3º da CLT)". Confira-se (fls. 1081/1083):



    [...]



    Conforme destacado na Decisão acima, quer o Juízo de Primeiro Grau, quer esta Turma, reconheceram a subordinação jurídica do Obreiro com o Hipercard Banco Múltiplo S. A., independente da licitude ou não da terceirização. E assim foi afirmado porque a prestação de serviços do ora Agravante foi realizada com pessoalidade, não eventualidade e subordinação jurídica com dinâmica de trabalho direcionada aos interesses do Banco. Tudo assentado na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios dos autos, que não podem ser mais ser revolvidos em face da coisa julgada. 



    Configurada, assim, uma distinção em relação à tese fixada pelo STF quando do exame da ADPF 324 e RE nº 958.252, pois haveria, no caso, subordinação direta do Empregado terceirizado com o Tomador de serviços. 



    Com efeito, o Pretório Excelso decidiu pela inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, pela legalidade da terceirização em todas as etapas do processo produtivo e pela indistinção, para os fins trabalhistas, de atividade-meio e atividade-fim, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. 



    Todavia, repita-se, na hipótese dos autos, há elementos capazes de retirar este caso dos efeitos que irradiaram das supramencionadas Decisões do STF. E tal sucede, como visto, porque o reconhecimento judicial da fraude trabalhista não decorreu somente do exercício da atividade-fim bancária, mas também porque foi identificado o elemento de subordinação direta entre o Agravante e o Banco. Houve o reconhecimento da chamada subordinação clássica (direta), na doutrina encampada, por exemplo, pelo Ministro Maurício Godinho Delgado.



    Afigura-se indiscutível que o reconhecimento da relação de emprego com o Tomador de Serviços, nestes autos, não fere a autoridade da Decisão emanada pela Suprema Corte. Está claro que a Decisão transitada em julgado nestes autos traduz hipótese de distingushing em relação à tese firmada pela Corte Máxima.



    Não se ignora que a partir da repercussão geral reconhecida para as Decisões que o e. STF proferiu nos autos da ADPF n. 324 e do RE 958.252, não é mais relevante o aproveitamento da mão de obra do trabalhador em atividade-fim da tomadora dos serviços. Admitida pela interpretação do Supremo Tribunal Federal do desenvolvimento da terceirização de serviços nas atividades finalísticas e nas secundárias do Tomador de Serviços, em linha geral. Todavia, o STF não deixou de admitir que, no caso de desvirtuamento do contexto legal pelas partes contratantes, pode incidir à situação as disposições contidas no art. 9º da CLT. 



    E, assim, não se pode deixar de considerar que cada situação fática apresenta particularidades que provocam o julgador a analisar se o novo caso é igual àquele apontado como de Repercussão Geral, observados os aspectos considerados essenciais. Deve o magistrado atentar se um caso novo a decidir é equiparável em pontos essenciais ao quanto assentado pelo STF em Repercussão Geral. 



    Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema do País, deve ser destacado que, mediante o julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958252, não se afastou totalmente a possibilidade de que se declarasse a nulidade da terceirização em atividade-fim. Possibilitou, com essas decisões, a declaração de fraude, caso desrespeitados os parâmetros estabelecidos na Lei n. 6.019/74 (alterada pelas Leis n. 13.429/17 e 13.467/17). 



    Em suma, a luz dos aspectos fáticos e jurídicos estampados no Acórdão que transitou em julgado, não estaria a situação do Autor na linha de licitude traçada com clareza pela Lei n. 6.019/74, art. 4.º-A, caput e § 1.º (normas inseridas pela Lei n. 13.429/2017).



    [...]



    De todo o exposto, pode-se afirmar que, na coisa julgada, acha-se definida a subordinação direta, continuada e pessoal do Empregado ao Tomador de serviços, com a revelação clara dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT e, em consequência, o desvio ao que definido na legislação trabalhista, à luz do art. 9º da CLT. Configurada, portanto, a situação jurídica do "distinguishing", no caso vertente, quando se compara àqueles que deram origem aos precedentes vinculantes firmados pelo Pretório Excelso na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252. 



    Irrelevante, por fim, qualquer discussão acerca da data do trânsito em julgado da Decisão. 



    Neste cenário, a solução deve ser a de declarar a exigibilidade do título executivo judicial. O contrário representaria ofensa clara ao instituto da coisa julgada, tendo em vista que, na hipótese dos autos, esta se viu materializada em prol do Reclamante, no que se refere ao reconhecimento do vínculo de emprego com o ITAÚ UNIBANCO S/A, com explícita indicação de que tal condição jurídica não contraria a tese jurídica firmada pelo STF, quando do julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252. 



    Por conseguinte, acolhe-se o Agravo de Petição opostos pelo Exequente, para determinar a retomada do Processo executivo.



    CONCLUSÃO:



    Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Petição oposto pelo Exequente para declarar a exigibilidade do título executivo judicial, e determino a retomada do Processo executivo.”



    4. Posteriormente, ao julgamento do recurso de revista interposto pelo ora reclamante, a Corte Regional do Trabalho consignou não demonstrada violação literal e direta a qualquer dispositivo da Constituição, mantida a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “[...]



     De acordo com o parágrafo 2º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Recurso de Revista interposto na fase de execução somente tem cabimento na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. A afronta autorizadora do conhecimento do Recurso de Revista, é a que se verifica de forma direta e literal, nos termos do já referido parágrafo do artigo 896 da CLT. É indispensável, portanto, que trate especificamente da matéria discutida. Não procede a invocação de preceito genérico que não se relacione especificamente com o tema sobre o qual a parte recorrente manifesta seu inconformismo.



    Assim, se infração houvesse à norma da Constituição apontada como violada, esta teria ocorrido apenas de forma reflexa, o que não basta à caracterização da "demonstração inequívoca" de que trata a Súmula nº 266 do TST. 



    Destarte, deixo de analisar o apelo pela ótica da existência de violação a artigo de lei infraconstitucional e divergência jurisprudencial por incabível. 



    CÁLCULOS ELABORADOS 



    DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL 



    Quanto às insurgências, inviável a análise da admissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento, pois diviso que o processamento do apelo esbarra nas diretrizes da Súmula 297 do C.TST, uma vez que não houve imersão jurídica sobre os temas acima elencados. 



    CONCLUSÃO 



    Denego seguimento.” 



    5. Manejado agravo de instrumento em recurso de revista, ainda pendente de análise pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Como se vê, apesar de objetivar a aplicação do mérito da ADPF 324 quanto à licitude da terceirização da atividade-fim, o último ato judicial proferido nos autos subjacentes consubstancia, a rigor, mero provimento processual, a inviabilizar a análise de violação do paradigma invocado.



    7. Ainda que ultrapassado esse óbice, não seria possível extrair violação da ADPF 324.



    Como se denota das transcrições, a Corte Regional do Trabalho, ao exame do agravo de petição, assentou configurada, na hipótese vertente, fraude à terceirização, uma vez presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo de emprego, tais como a subordinação direta, continuada e pessoal, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, o Tribunal reclamado realizou um distinguishing entre o caso concreto e aquele estabelecido no paradigma de confronto e afastou, no caso concreto, a aplicação da ADPF 324, ante a presença de subordinação jurídica entre a tomadora de serviços e o trabalhador.



    8. Com efeito, no julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária – em que fiquei vencida na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, fixou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 06.9.2019).



    9. Nesse contexto, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    Não afastou, contudo, a possibilidade de reconhecimento de fraude no contrato de terceirização em atividade-fim, consoante análise realizada pela Corte reclamada no caso concreto.



    Não por outro motivo, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 324, destacou em seu voto a atribuição da Justiça do Trabalho na fiscalização de práticas violadoras das normas que regulam as relações de emprego. Confira-se:



    “Efetivamente, a Constituição de 1988 acolhe a livre iniciativa como fundamento da República. Nada obstante, impossibilitar que a Justiça Trabalhista fiscalize e censure práticas decorrentes da intermediação perniciosa de mão-de-obra, tais como a “pejotização”, a existência dos “gatos” a aliciar trabalhadores conhecidos como bóias-frias para a colheita em diversas plantações agrícolas, ou seja, asseverar que a Justiça Especializada não poderá impedir a ocorrência de fraudes nos contratos de trabalho, não se coaduna com a estruturação constitucional das relações de emprego.”



    10. Desse modo, não diviso afronta à ADPF 324, ausente a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma invocado.



    11. No mesmo sentido, ao exame do Rcl 39.466 AgR, o Ministro Roberto Barroso consignou a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral).



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl 39.466 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)



    12. Nessa linha de compreensão, a robustecer o entendimento pela ausência de aderência estrita em casos de fraude, cito precedentes a envolver semelhante controvérsia: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE. 



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva.



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste.



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 47.699 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 48.845 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    II - A controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação. 



    III – Não houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 47.782 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2021)



    13. Destaco, ademais, que para afastar a ocorrência de fraude no caso concreto seria necessário dissentir das premissas de origem, providência inviável em sede de reclamação.



    14. Isso porque a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 



    15. Passo à análise dos demais paradigmas apontados como violados: RE 958.252-RG e RE 611.503-RG.



    16. Na mesma sessão em que julgada a ADPF 324 (30.8.2018), esta Suprema Corte, ao exame do RE 958.252-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    17. A seu turno, ao julgamento do RE 611.503-RG, este Supremo Tribunal Federal assentou que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    18. Quanto à infringência às decisões de repercussão geral veiculadas, para além do requisito da estrita aderência, emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    19. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, haja vista proposta a reclamação contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista que, por sua vez, foi interposto contra decisão no agravo de petição – todos já em fase de cumprimento de sentença.



    20. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.  



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    21. Corroborando esse entendimento, esta Casa, ao exame da Rcl 43.710 AgR, analisando violação dos mesmos paradigmas de controle, abalizou que a reclamação constitucional não se revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal (Rcl 43.710 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.9.2021, destaquei).



    22. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie,